Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000 (dez mil reais), à título de danos morais, bem como a lhe restituir a quantia de R$ 3.284,40 (três mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), a título de danos materiais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49924471). Custas e preparo recolhidos (ID 49924472).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a recorrida tinha conhecimento no momento da matrícula que não possuía a qualificação necessária para o ingresso no curso da pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, motivo pelo qual sua matrícula foi cancelada quando tal fato foi identificado, inexistindo irregularidade praticada apta a ensejar indenização por danos morais. Aduz que foi ofertado pela IES a devolução de valores pagos pela recorrida no aludido curso cancelado, no entanto, a aluna não formalizou o requerimento administrativo para tanto até o momento, sendo que, em relação ao curso de pós-graduação em Direito Ambiental, por outro lado, não há que se falar em devolução de valores, tendo em vista que os serviços educacionais foram devidamente prestados pela IES e usufruídos pela recorrida. Relativamente ao curso de pós-graduação em Direito Ambiental, não houve qualquer impedimento de continuidade dos estudos pela recorrida, tendo em vista que sua matrícula se encontrava devidamente ativa, com todo o serviço educacional posto à sua disposição, sendo certo que, conforme se extrai dos relatos da aluna nos autos, ela OPTOU por não prosseguir os seus estudos na aludida especialização, inexistindo qualquer responsabilidade da IES nesse aspecto. Não há qualquer suporte legal para restituição de valores pagos pela recorrida no curso de pós-graduação em Direito Ambiental.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz que houve falha na prestação do serviço uma vez que a publicidade veiculada continha a seguinte informação: Público-alvo: engenheiros, arquitetos e os demais profissionais de nível superior do sistema CONFEA/CREA. Alega que quando foi efetuar a matrícula na pós-graduação de Engenharia em Segurança do Trabalho nada lhe foi orientado a respeito das alterações específicas quanto às exigências do público-alvo para o ingresso no referido curso, portanto houve falha na informação. A requerida teria o prazo de 10 (dez) dias úteis para verificar se toda a documentação estava apta para que a Requerente pudesse realizar o curso, conforme contrato. Afirma que houve o cancelamento ilícito do acesso à plataforma do curso sem qualquer aviso-prévio, OCORRIDO APÓS 8 (OITO) MESES, oportunidade em que a Recorrida já havia cursado a pós-graduação, encontrando-se, inclusive, na iminência de concluir o referido curso. Ao final, mediante todo o abalo emocional e o fundado receio de que ocorresse o mesmo destino com o outro curso, a recorrida não conseguiu mais prosseguir com os estudos da pós em Direito Ambiental.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
6. Nota-se que a decisão do CRAU-SP é de 06.06.2019, ao passo que a matrícula da autora foi admitida pela ré em 06.11.2019 (ID 163023381), quando já era sabido que ela não teria condições de receber o título. A contratada teria o prazo de 10 (dez) dias úteis para verificar se toda a documentação estava apta para que a recorrida pudesse realizar o curso, conforme previsão contratual. O que não ocorreu. A bem da verdade houve o cancelamento do acesso à plataforma do curso sem qualquer aviso-prévio, OCORRIDO APÓS 8 (OITO) MESES, oportunidade em que a Recorrida já havia cursado a pós-graduação, encontrando-se, inclusive, na iminência de concluir o referido curso. Nesse sentido, evidente a falha na prestação do serviço educacional, violando a legítima expectativa do consumidor/estudante de concluir a formação educacional-profissional pretendida e contratada, o que resulta no dever de restituir a quantia paga pelo curso.
7. Para a caracterização do dano moral, a situação vivenciada deve violar direitos de personalidade. No caso, inafastável a lesão à esfera moral do autor/recorrido que, além de ver frustrada a sua expectativa de formação, o que ocasiona angústias e chateações, perdeu seu valioso tempo, de modo que resta caracterizado o dano moral, a autorizar a respectiva indenização. (Acórdão 1296195, 07570393020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Mediante todo o abalo emocional e o fundado receio de que ocorresse o mesmo destino com o outro curso, a Requerente não conseguiu mais prosseguir com os estudos da pós em Direito Ambiental. Nessa linha de raciocínio, entendo legítimo o abandono do curso de Direito Ambiental, que frequentava simultaneamente, na medida em que, pela postura ilícita adotada pela ré no trato do Curso de Segurança, houve a quebra da necessária confiança da autora nos serviços ofertados pela ré. A situação vivenciada pela recorrida caracteriza evidente falha na prestação dos serviços, de modo que a responsabilidade civil pela reparação do dano exsurge conforme a teoria do risco da atividade negocial, da violação da boa-fé objetiva, da qual decorrem os deveres anexos da relação contratual, com a quebra da legítima expectativa e confiança do consumidor pelos serviços ofertados, mas que se mostraram totalmente ineficientes e inadequados aos fins que deles eram esperados pelo consumidor (art. 20, § 2o, do CDC) (Acórdão 1368460, 07443476220208070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Dessa maneira, vejo que houve falha na prestação do serviço da ré, que mesmo sabendo da impossibilidade de obter a especialização, admitiu a autora no curso, sendo, portanto, sua conduta ilícita e causadora de danos materiais, consistentes nas prestações pagas, bem como danos morais, pois ofende os direitos da personalidade da autora, além da honra subjetiva, ao se dedicar e investir em curso do qual a ré já sabia, de antemão, que a aluna não poderia se beneficiar.
10. Configurado o dano moral, tendo em vista os aborrecimentos, desgastes físico e psicológico vivenciados, a fixação do seu quantum, conquanto seja um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem a ensejar o enriquecimento sem causa, do ofendido. (Acórdão 1296195, 07570393020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.